Tribunal: STF
Processo: RE 75389
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-26
Data de publicação: 1973-02-26

Ementa:
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE O
VERBETE 146 DA SÚMULA E DE SER INTERPRETADO RESTRITAMENTE, ISTO E, A
PRESCRIÇÃO, NO CASO DE TAL EMENTA, SOMENTE SE CONFIGURA QUANDO
TRANSCORRE O PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A ÚLTIMA CAUSA INTERRUPTORA E
A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE QUE NÃO APELOU O ACUSADOR.